Tribunal: TJMT
Processo: 1013734-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013734-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCELO JAMIL CORREA - CPF: 023.266.151-07 (RECORRENTE), MEIRE MARIA DA SILVA - CPF: 040.723.491-86 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1013734-20.2020.8.11.0001

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CLARO S.A.

Recorrido(s):

MARCELO JAMIL CORREA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – ALEGAÇAO DE SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – SUSPENSÃO INDEVIDA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão da linha telefônica quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamações administrativas não solucionadas.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito (R$64,99) bem como condenou-a ao pagamento da indenização por dano moral (R$ 4.000,00) e na multa astreintes (R$1.000,00), ao argumento de que houve a comprovação da
suspensão
indevida do serviço de telefonia, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela confirmação de liminar concedida nos autos e pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
MARCELO JAMIL CORREA
em desfavor de
CLARO S.A.
para
declarar inexistentes os débitos da cobrança
discutida nos autos,
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de multa por descumprimento de liminar no valor de R$ 1.000, 00 (mil reais), referente multa de
astreintes
corrigido monetariamente a partir do arbitramento,
CONDENAR
e ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a suspensão da linha da parte promovente se deu em decorrência de inadimplência da fatura do mês de fevereiro de 2020, razão pela qual, agiu no exercício regular de direito, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, afirma a parte promovente que é titular da linha telefônica n. (65) 99308-9923 desde 19/09/2016, tendo contratado o plano “Claro Controle Turbo” com valor mensal de R$34,99 (trinta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Entretanto, no dia 27/02/2020, teve sua linha telefônica e internet suspensas mesmo com suas faturas devidamente quitadas, e, mesmo após reclamações administrativas, conforme protocolos no 2020163302240, 2020163307434, 2020168224512, 2020165231188 e 2020179514548, a parte promovida argumentou que a suspensão dos serviços se deu em decorrência de inadimplência da fatura no valor de
R$64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), referente a contrato firmado em dezembro de 2019.

Por fim sustenta que
não realizou qualquer alteração no seu plano.

A parte promovida sustenta
que a parte promovente realizou outra contratação, se tratando dos serviços “COMBO MULTI” e, diante disso, houve vinculação entres os contratos, o que justifica tais cobranças,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que a parte promovida não comprovou a legitimidade da suspensão da linha telefônica e da internet da parte promovente no dia 27/02/2020. Por outro lado, o promovente comprovou que na data da suspensão dos serviços estava com as faturas do período de julho de 2019 a fevereiro de 2020 devidamente quitadas, conforme extratos bancários juntados nos autos.

Dessa forma, a parte promovente comprova nos autos que quando da ocorrência da suspensão, em 27/02/2020, não
havia nenhum débito referente à sua linha no ano de 2019.

A parte promovida alega que a suspensão dos serviços na linha da parte promovente ocorreu no dia 16/03/2020 em decorrência de inadimplência, entretanto, verifico que a data é diversa da inicial, posto que a suspensão, conforme mencionado, ocorreu no dia 27/02/2020, restando comprovado nos autos a inexistência de débito relativo a fatura do mês de fevereiro de 2020.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão da linha telefônica quando as faturas estão quitadas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamações administrativas não solucionadas.

Portanto, restando comprovada que falha na prestação dos serviços deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020